Tribunal: TJDFT
Processo: 0731669-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731669-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT, MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: ROZANA BARACAT AJUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOSE ROBERTO BARACAT, LUIZ ALBERTO BARACAT, MARCELO EDUARDO BARACAT e MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra decisão proferida nos autos do pedido de tutela provisória em caráter antecedente (processo no 0727883-66.2024.8.07.0001), proposto por ROZANA BARACAT AJUB em seu desfavor. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia geral ordinária e extraordinária da realizada em 28 de junho de 2024 da Multi Construtora e Incorporadora LTDA, até ordem ulterior do Juízo, nos seguintes termos (ID 204640494): “Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que a requerente atendeu os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pleiteada. As partes são sócios de sociedade limitada, de acordo com o contrato social de ID n. 203283183, que estabelece que cada um dos envolvidos é proprietário de 25% das cotas que compõem o contrato social. O referido documento estipula em sua cláusula 15, ademais, que a sociedade adota, em conformidade com o art. 1.053, parágrafo único, do Código Civil, a regência supletiva da Lei das Sociedades Anônimas. A ata de ID n. 203283188, bem como a ata notarial de ID n. 204008100 informam que foi realizada Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em 28 de junho de 2024, por meio da qual foram tratados diversos assuntos que importarão em mudanças substanciais na administração, na fiscalização da administração e na sucessão da sociedade. Houve, ainda, aprovação das contas do exercício de 2023. A demandante alega que tem sido reiteradamente preterida nas decisões de gestão social, que foi privada de acessar os documentos relacionados à gestão e às contas da entidade em momento anterior à Assembleia, bem como que, a despeito da relevância dos temas tratados, não houve qualquer debate prévio ou discussão entre os sócios que, destaque-se, são irmãos. Com efeito, em sede de cognição sumária, reputo que há elementos indiciários e probatórios acostados à inicial que denotam que a autora foi alijada da gestão dos negócios da empresa, bem como que algumas das decisões tomadas na assembleia em litígio direcionam-se a tolher-lhe o direito de fiscalizar e acompanhar a administração da entidade. Consta dos autos o acórdão de ID n. 203285101 em que, no curso de outro processo, a 2a Turma Criminal desta Casa consignou expressamente que: “[...] ela [ora autora] não possuía poder de direcionar a ação da pessoa jurídica e que não possuiu qualquer responsabilidade pelos atos praticados anos atrás [...]”. Soma-se a isso a demonstração, pelo menos neste prematuro momento processual, de que a demandante realmente não conseguiu acessar a administração da empresa antes da assembleia, conforme ata notarial de ID n. 203283186, bem como que há indícios de malversação de recursos da sociedade, consoante conclusões até então apuradas pelo laudo pericial exarado no bojo dos autos n. 737018-10 .2021.8.07.0001, no qual litigam as mesmas partes (ID n. 203283191). Aparentemente, algumas das deliberações tomadas no ato em debate não respeitaram as diretrizes legais. Considero, mais uma vez, em sede de cognição sumária e sem prejuízo de reavaliação em eventual julgamento definitivo, que não houve observância do quórum para fixação de remuneração do administrador constituído, já que não se obteve nem mais da metade do capital social, nem maioria dos votos dos presentes (art. 1.071, IV c/c 1.076, II, do Código Civil); estabeleceram-se limitações ao direito dos acionistas de fiscalizarem a gestão sem respaldo legal (art. 109, III, da Lei n. 6.404/76, aplicável supletivamente); há sérios indícios de violação ao art. 115, §1o, da Lei n. 6.404/76, no ponto em que houve a destituição dos sócios da Administração, uma vez que o sócio José Roberto, indicado para, sozinho, exercer a gestão da sociedade votou pela destituição dos demais sócios, em medida que, nos termos legais, lhe beneficiou de modo particular. Por fim, à luz dos elementos fáticos apresentados nos autos até este momento, tenho que não é possível compreender adequadamente o conflito posto sem se interpretar/aplicar o direito sob a perspectiva de gênero. O contexto relatado, que envolve não apenas este feito, mas, também, outras demandas que tramitam e tramitaram em outros Juízos, demonstra a existência de assimetria entre a autora, única mulher no litígio, e seus irmãos mais velhos, ora requeridos. É histórica a desigualdade estrutural com que homens e mulheres são tratados na comunhão da gestão de patrimônios, da gestão de empresas e, especialmente, nos processos sucessórios. O alijamento das questões relacionadas ao patrimônio pelos mais diversos meios é instrumento nefasto, porém eficaz, de perpetuação da submissão das mulheres à reclusão aos espaços privados e da divisão sexual do trabalho e dos demais papeis sociais. Constatada essa assimetria no caso concreto, reforça-se a probabilidade do direito vindicado, recomendando-se ao Judiciário a adoção de medida voltada à preservação do patrimônio da mulher que está em litígio, de modo a garantir, no curso do trâmite processual, o debate simétrico, observado o devido processo legal, sobre os temas relacionados à empresa de que é sócia e que são impugnados. A urgência é intuitiva, já que a publicização das decisões tomadas em assembleia confere-lhes validade perante terceiros, de modo que a suspensão da eficácia, ao menos por ora, é necessária para impedir a efetividade de eventual provimento definitivo dos pedidos. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para suspender os efeitos da assembleia geral ordinária e extraordinária da realizada em 28 de junho de 2024 da Multi Construtora e Incorporadora LTDA, até ordem ulterior do Juízo. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO A ESTA DECISÃO. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Visando a garantir a efetividade desta decisão, oficie-se à JUCIS-DF, com urgência, para cumprimento. CONFIRO FORÇA DE MANDADO DE ENTREGA a esta decisão. Instrua-se com os documentos de ID ns. 203283188, 203283189, 204008100, que correspondem à ata da assembleia cujos efeitos foram suspensos. Quanto ao mais, INDEFIRO a entrega de mídia em pendrive pela requerente. O PJe é o sistema em que tramitam os processos e não há respaldo legal para acesso a documentos externos pelo Juízo. Ademais, há diversas recomendações da Administração superior do Tribunal no sentido de que não se admitam pleitos dessa natureza, uma vez que colocam em risco a segurança das informações armazenadas pela Corte. É ônus da parte promover a juntada de documentos de forma regular, o que é perfeitamente possível mediante emprego de softwares existentes no mercado que comprimem e particionam mídias em vídeos. Defiro, contudo, o prazo de 30 dias para que os demandantes, caso insistam no pedido, promovam a juntada aos autos do vídeo da assembleia. Quanto ao mais, RECLASSIFIQUE-SE para o procedimento de Tutela Cautelar Antecedente. Nos termos do art. 306, do CPC, citem-se os requeridos para contestar, em 5 (cinco) dias. Após, conclusos.” Nesta sede, os agravantes pedem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a decisão impugnada até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela recorrida na origem. Argumentam, inicialmente, que a agravada não sofre de nenhuma distinção, assimetria ou discriminação de gênero, na medida em que i) possui a mesma participação que os seus irmãos nas empresas do grupo; ii) recebe a mesma quantidade de lucro que os seus irmãos; iii) os recorrentes não exercem nenhuma influência na gestão patrimonial da sucessão do Sr. Edmond Baracat, seu pai; iv) não é apenas a recorrida Rozana que está sendo destituída da administração, mas também os seus irmãos Luiz e Marcelo; v) a recorrida nunca acusou os recorrentes de violência de gênero; vi) a recorrida, sob nenhum aspecto, pode ser considerada como hipossuficiente, na medida em que é multimilionária e encontra-se devidamente assessorada por banca de advogados especializados. Afirmam que a autora, em razão de brigas familiares, pretende tão somente tumultuar a administração da Multi e demais empresas do grupo, com o propósito específico de incomodar os seus irmãos (fim da affectio societatis) e obter melhores condições comerciais para a sua inevitável saída. Alegam que a recorrida vota contra todos os itens que são submetidos a deliberação em assembleia, independentemente da matéria, e ainda que o voto contrário possa prejudicá-la, beirando o abuso de minoria. Apontam incorreções fáticas na petição inicial, defendem a ausência de irregularidades na AGOE de 28/6/2024 e a inexistência de periculum in mora que justifique a concessão da tutela de urgência na origem. Em sentido oposto, alegam que a recorrente Multi possui atuação de grande relevância no mercado imobiliário e que a não aprovação das contas referentes ao exercício de 2023 prejudica gravemente a sua atividade e impõe obstáculo ao exercício do seu objeto social. Asseveram que i) todos os documentos e informações contábeis e financeiras foram enviadas à recorrida com 30 dias de antecedência da data de realização da assembleia; ii) há parecer de auditor externo registrado na CVM favorável à aprovação das contas; iii) em relação à aprovação das contas, o único fato descrito pela recorrida é a sua insatisfação em relação às justificativas apresentadas pelos recorrentes durante a assembleia, o que não é causa de nulidade, sendo imperativa, nesse sentido, a reforma da decisão agravada (ID 62330363). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 62330369). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ao pedido de tutela provisória cautelar em caráter antecedente proposto pela agravada em face dos agravantes objetivando a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Multi Construtora e Incorporadora Ltda., realizada em 28.06.2024, obstando que os requeridos levem a ata a registro na Jucis/DF, suspendendo a tramitação de eventual protocolo de registro em curso ou mesmo os efeitos de eventual registro já ocorrido, tudo até o julgamento final o pedido de declaração de nulidade assemblear, a ser deduzido no prazo do artigo 308 do CPC (ID 203283177). Cumpre destacar que as partes são irmãos e sócios da sociedade limitada Multi, consoante contrato social juntado no ID 203283183, possuindo quotas de 25% cada. Impende anotar, ainda, que a sociedade adota a regência supletiva da Lei das Sociedades Anônimas, na forma do art. 1.053, parágrafo único, do CC, vide cláusula 15 do contrato social. Como registrado pelo magistrado a quo, extrai-se da ata de ID 203283188 e da ata notarial de ID 204008100 que a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária em questão, além de aprovar as contas do exercício de 2023, versou sobre temas que importam em mudanças substanciais na administração, na fiscalização da administração e na sucessão da sociedade. O ponto nodal nesta sede consiste na verificação da ocorrência ou não dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada na origem, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a existência de periculum in mora inverso, a autorizar a suspensão da tutela concedida. Em suma, o juízo fundamentou a suspensão da AGOE na falta de acesso da agravada à administração da empresa antes da assembleia, na existência de indícios de malversação de recursos, apurados em laudo pericial da ação no 737018-10.2021.8.07.0001, na inobservância de diretrizes legais nas deliberações realizadas, a exemplo do quórum para fixação da remuneração do administrador e das limitações impostas ao direito de fiscalização da sociedade, assim como na assimetria entre as partes, entendendo, nestes pilares, estar sustentada a probabilidade do direito. O periculum in mora, por sua vez, estaria caracterizado pelo fato de que a publicização das decisões confere validade perante terceiros. Em que pesem os argumentos apresentados, tem-se que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela cautelar antecedente. No que diz respeito à assimetria entre as partes, embora seja inconteste a histórica desigualdade estrutural a que foram submetidas as mulheres no âmbito da gestão de patrimônios, empresas e nos processos sucessórios, não resta demonstrada no caso específico em análise, ao menos neste momento processual, à míngua de qualquer indício de que a questão de gênero seja o motivo para as divergências entre os irmãos/sócios, que, exemplificativamente, possuem as mesmas quotas na empresa e auferem a mesma quantidade de lucros provenientes da sociedade (ID 203283183). Ademais, no que se refere ao acesso da autora à documentação essencial para a participação na AGOE, a princípio não resta caracterizado o seu alijamento na tomada de decisões, haja vista ter ocorrido a devida convocação para a assembleia, nos termos do art. 1.152, § 3o do CC, com envio do edital com antecedência e com a descrição expressa de todos os itens a serem votados (ID 206011706), além de ter sido o documento publicado por três vezes no DODF e em jornal de grande circulação (ID 206011710). Consta dos autos, ainda, que a agravada recebeu a documentação obrigatória via e-mail, consubstanciada pelos balanços patrimoniais e resultados econômicos, em observância ao art. 1.078, § 1o do Código Civil (ID 206011712). Mesmo em relação à ata notarial produzida pela requerente (ID 203283186), extrai-se que a autora solicitou apenas dois dias antes da assembleia, em 26/06/2024, documentos das empresas (a) Multi Bra, (b) Multi Construtora, (c) Multi Brasil, tais como, mas não se limitando a: “(I) relatório detalhado das propostas e respectivas justificativas (Incluindo os respectivos efeitos jurídicos e/ou econômicos, conforme aplicáveis) para as alterações contratuais propostas na ordem do dia da AGOE da Multibra, Multi Construtora e MultiBrasil;” e “(II) Minuta dos respectivos contratos sociais da Sociedade, contendo, em destaque a redação das alterações propostas na ordem do dia das respectivas assembleia” e, muito embora não tenha obtido a documentação pretendida na oportunidade em que compareceu presencialmente à sede da empresa, foi registrada a possibilidade de solicitação via e-mail, sendo que neste formato não havia problema para ser enviada pelo advogado interpelado (pág. 3). Acerca do laudo pericial produzido nos autos da ação anulatória n. 737018-10 .2021.8.07.0001, ainda que tenha concluído pela existência de inconsistências nas demonstrações financeiras apresentadas inicialmente e referentes ao período 2014/2018, consignou o expert que “em período posterior a Administração realizou trabalho intenso para que a contabilidade passasse a atender aos princípios contábeis, legislação vigente e normas técnicas, resultando em informações contábeis mais transparentes, tanto para administradores quanto para terceiros”. Acrescentou o profissional que “Em decorrência dos ajustes procedidos no período 2019/2021, é possível afirmar que a maior parte das inconsistências apontadas nas contas dos exercícios de 2014 a 2018 foram sanadas, conforme análise descrita no Anexo XVI, que está associada ao trabalho pericial.” (ID 203283194, pág. 40). Nesse sentido, o argumento de que há indícios de malversação de recursos, unicamente embasado em tal manifestação, carece de contemporaneidade e força para embasar a suspensão da AGOE em análise em sede cautelar. Impende destacar que o referido laudo apontou como ponto relevante o fato de que a documentação analisada “não apresenta evidências suficientes para caracterizar a participação ativa da Autora no dia a dia da administração da sociedade”, função da qual veio a ser destituída em sede de assembleia ora questionada. Finalmente, em relação às diretrizes legais tidas por violadas, há de se observar que I) para a tomada de decisão acerca da remuneração dos sócios foi considerado o universo da totalidade do capital social com direito a voto (75%), considerando a impossibilidade de manifestação do sócio José Roberto; II) a princípio, foi alterada a sistemática tocante à fiscalização nos limites do que autoriza o art. 1.021 do CC (fixação de época própria no contrato social para consulta de documentos da empresa); III) a destituição da administração ocorreu não apenas em relação à agravada, mas também em relação a dois dos agravantes, de modo que permaneceu como administrador o sócio José Roberto, não havendo que se falar, inicialmente, em nomeação do sócio com voto em benefício próprio. Cumpre anotar que, consoante se colhe da ata notarial da assembleia, a autora não foi privada do exercício da ampla defesa ao longo da votação, conjunto de leva a concluir pela não demonstração inequívoca das ilegalidades noticiadas. Salutar, nesse cenário, aguardar o exercício do contraditório e a regular instrução probatória necessárias à prestação jurisdicional perseguida. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado desta Relatoria: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DELIBERAÇÃO SOBRE EXCLUSÃO DE SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em relação ao pedido de suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou sobre a exclusão extrajudicial dos agravantes do quadro social da agravada. 1.1. Os recorrentes alegam que não foi observada a cláusula do acordo de cotistas que determinava a prévia nomeação de mediador para a solução da controvérsia instalada. Sustentam que, em face de flagrante ilegalidade, torna-se imperiosa a declaração de nulidade da AGE, bem como de todas as deliberações e consequências delas decorrentes. 2. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Na hipótese em tela, a pretensão autoral carece de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. 3.1. O documento apresentado para embasar a alegada nulidade da Assembleia Geral Extraordinária, a saber, o acordo de cotistas que previu a obrigatoriedade de mediação, não está assinado pelas partes. 3.2. Em que pesem as escrituras públicas contendo declarações de duas pessoas que confirmaram a existência do suposto acordo de cotistas, as alegações dos agravantes demandam cognição exauriente sobre a interpretação da cláusula de mediação e sua aplicabilidade no caso concreto, o que deve ser realizado em sede própria, por ocasião da sentença de mérito. 3.3. Ademais, nota-se da ata notarial relativa à Assembleia que os agravantes não foram privados do exercício da ampla defesa, tendo a maioria do capital social deliberado pela exclusão dos sócios, em conformidade com o previsto na cláusula décima segunda do contrato social. 4. Inexistindo a inequívoca demonstração da ilegalidade noticiada, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 5. Jurisprudência: 5.1. " (....) 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Não se concede a tutela de urgência quando ausente um de seus requisitos autorizadores, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que foi afastado diante da não configuração da urgência apontada para a suspensão dos efeitos dos referidos atos dos registros/escritos lançados em ata de assembleia .3. A resolução da controvérsia dos autos não prescinde de adequada dilação probatória, mormente no tocante às irregularidades apresentadas como fundamento para declaração de nulidade da assembleia. 4. Agravo Interno Prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido." (7a Turma Cível, 07165832320188070000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 25/04/2019). 5.2. " [...] II - Não pode ser debatida nas estreitas vias do agravo de instrumento a discussão acerca da legalidade da decisão da Assembléia, a qual deverá ser dirimida no feito principal, já que demanda ampla dilação probatória." (6a Turma Cível, 20070020047392AGI, rel. Des. José Divino de Oliveira, DJ 30/08/2007, p. 105). 6. Recurso desprovido.” (07277469220218070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 14/3/2022) -g.n. Destarte, na hipótese, a suspensão da AGOE ocorreu sem que os requisitos para a concessão da tutela estivessem suficientemente demonstrados. Além disso, o dano resultante da concessão da medida é possivelmente superior ao que se deseja evitar, considerando o vulto dos negócios engajados pela agravante e a existência de contratos firmados com a Administração Pública, de modo que a aprovação das contas referentes ao exercício de 2023, assim como a eficácia das alterações societárias feitas no melhor interesse da empresa devem continuar produzindo efeitos até que haja elementos suficientes a autorizar eventual suspensão ou nulidade da assembleia em cognição exauriente. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2024 15:47:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador